Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO EXPRESSO DE CADASTRAMENTO DE ADVOGADOS NA AÇÃO COLETIVA. INTIMAÇÃO EM NOME DE CAUSÍDICOS DIVERSOS. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 272, § 5o, do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Ademais, o art. 2o, XI, da Instrução n. 8, de 12 de novembro de 2020, da Corregedoria do TJDFT estabelece que é obrigatório o cadastramento de todos os advogados com pedido expresso de publicação, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica.

2. Observa-se dos autos de origem que, a despeito de requerimento expresso na ação coletiva para que as intimações ocorressem exclusivamente em nome de advogados específicos, houve cadastramento de advogados diversos na liquidação individual, não se revelando escorreita a intimação realizada sem a observância de tal aspecto, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica.

3. Ressalta-se que as demais matérias versadas no agravo de instrumento, como à alegada necessidade de perícia e à insurgência acerca dos juros de mora e correção monetária, devem ser analisados pelo Juízo de origem, se alegados oportunamente em impugnação eventualmente apresentada pela executada.

4. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e declarar a nulidade desde a intimação da executada, devolvendo-se o prazo para impugnação.